Tribunal: TJPA
Processo: 0803505-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803505-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADELSON CORREIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. O aludido constrangimento somente resta caracterizado quando evidente desídia por parte do Estado Juiz, o que não se vislumbra
in casu,
pois a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na data de 29/10/2019, tendo o magistrado
a quo
recebido a denúncia oferecida contra o coacto em 17 de março de 2020, ocasião na qual designou a audiência instrutória para o dia 30 daquele mesmo mês, a qual somente não ocorreu em razão da declaração do estado de calamidade instalado com a pandemia de COVID-19, tendo aquele juízo de primeiro grau, em 29 de junho próximo-passado, diligenciado no sentido de determinar à secretaria respectiva que procedesse a devida conclusão dos autos, para redesignação da audiência, de modo a não haver que se falar em constrangimento a ser sanado nesse sentido, mormente porque, em conformidade com a Portaria Conjunta n. 15/2020, publicada no DJE de 22/06/2020, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já iniciou, desde 01/07/2020, o retorno gradual e planejado das atividades presenciais, o que demonstra restarem superados eventuais entraves existentes à marcha processual na hipótese. 2) LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE PARA DOMICILIAR, A FIM DE QUE FOSSE O MESMO SUBMETIDO À TRATAMENTO MÉDICO, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP – MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA QUE SE IMPÕE, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO
A QUO
QUE DILIGENCIE NO SENTIDO DE AVERIGUAR SE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A REFERIDA SUBSTITUIÇÃO, DEVENDO AQUELE MAGISTRADO DECIDIR ACERCA DA EVENTUAL RETOMADA DA MEDIDA EXTREMA CONFORME SEU PRÓPRIO JUÍZO, DESDE QUE DE FORMA FUNDAMENTADA E SOPESANDO AS INFORMAÇÕES RESULTANTES DAS MENCIONADAS DILIGÊNCIAS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Advogado Osmar Rafael de Lima Freire, em favor de
ADELSON CORREIA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º,
caput
, incs. III, XXXVIII, XLIX, LIII, LIV, LVII, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Bragança.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 22 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime disposto no art. 33, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, vir o aludido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pois a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30 de março próximo passado deixou de ser realizada em virtude da pandemia do COVID-19, pelo que interpôs pedido de revogação da medida extrema a ele imposta, o que foi indeferido de forma injustificada pelo magistrado de primeiro grau, sendo certo que em razão da referida pandemia não há previsão de continuidade à instrução processual, de modo a inexistir justa causa à segregação do paciente, que, por sua vez, é portador de requisitos pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, requereu a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão judicial ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, em síntese, entendeu ser o paciente portador de requisitos pessoais favoráveis, não havendo justa causa à manutenção da medida extrema a ele imposta, sobretudo diante da pandemia de COVID-19 e o risco de contaminação do coacto em estabelecimento prisional, pelo que determinou a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, impondo a ele medidas cautelares diversas da prisão, tendo, na mesma ocasião, determinado fosse a ordem comunicada ao Juízo de primeiro grau e ao Sistema Penal, a fim de que adotassem as medidas necessárias ao seu cumprimento, impondo-se transcrever trecho do referido
decisum, verbis:

“Ora, em primeiro plano, em razão dos ornamentos pessoais favoráveis já reconhecidos pelo Juízo, na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, como se verifica: "Ressalto ainda, que as chamadas condições favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes os pressupostos para tal". Se já fora verificado pelo Juízo a presença de predicados pessoais favoráveis, revela-se um contrassenso, sobretudo em momentos excepcionais o qual vivenciamos, a manutenção da medida extrema de um cidadão, o qual, inclusive se reveste de primariedade. Outro ponto a se destacar, como apontado pela magistrada Sandra Maria Castelo Branco, no processo nº 0004341-68.2020.8.14.0401, em decisão colacionada no bojo dos presentes autos, que "o CNJ, na Recomendação nº 62/2020, em seus arts. 4º, inciso I, alíneas b e c, e 8º, §1º, inciso I, alínea b, recomendou aos magistrados dentre outras coisas, não só a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, devendo-se priorizar os casos envolvendo os grupos de situação de risco, como também a reavaliação das prisões preventivas já decretadas, daí porque este juízo está imprimindo todos os esforços necessários à ajudar na prevenção da propagação desse novo patogênico". É, assim, missão institucional, e ainda, moral, desta Corte, providenciar medidas para evitar a propagação deste mal patogênico que nos assola, partindo-se dos ditames de legalidade e respeitando o interesse social, ponderando-se, ainda, como ensinou Robert Alexy, as necessidades individuais, em atenção ao corolário da dignidade da pessoa humana. Por isso, a Recomendação nº 62/2020, tem em seu espírito , evitar aglomerações, como forma de se evitar a propagação do vírus COVID19, de modo que não será este Relator Plantonista, ora subscritor, o responsável pela infecção de mais um interno

no

sistema penal

e, consequentemente, contribuir, para o fomento de dados estatísticos relacionados ao tema, após sopesar as situações aptas ao deferimento liminar. Destarte, além do já pontuado, não se deve olvidar que o crime pelo qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas, é, por sua própria natureza, destituído de violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, presentes, como explanado, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, este último especificamente pelo risco do paciente de contração do vírus COVID19, e, levando em conta as peculiaridades do caso, hei por bem, DEFERIR o pleito liminar, no sentido de substituir a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão”.

Em seguida, os autos foram regularmente distribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, porém, em razão de estar a mesma afastada de suas atividades judicantes em razão do gozo de suas férias regulamentares, foram os respectivos autos redistribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos em 24 de abril do ano em curso.

Naquela mesma data, juntou-se aos autos, em caráter confidencial, o Ofício nº 291/2020-DEC/SEAP/PA, cujo assunto denominou-se
“Informações de Custódia. Pedido de reconsideração. Liberação do interno Adelson Correia da Silva (Infopen 50407). CONFIDENCIAL”,
através do qual o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos do Carmo, solicitou a reconsideração da ordem de soltura do paciente em primazia da ordem e da segurança pública, sendo que, subsidiariamente, pleiteou seja imposto ao acusado o monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão.

Ao referido documento, foram anexados o Relatório de Custódia nº. 13/2020, referente ao ora paciente, e o Protocolo de Atendimento ao COVID-19, elaborado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Ao receber o presente feito, a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos verificou a existência pretérita de um
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente, sob a relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, referente a mesma ação penal originária, pelo que determinou fossem os autos a ele redistribuídos por prevenção.

O Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, por sua vez, ao receber os respectivos autos, suscitou suspeição superveniente por foro íntimo, razão pela qual os autos retornaram à Relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual, de igual modo, julgou-se suspeita para funcionar no feito, vindo então a mim redistribuídos.

Analisando atentamente os autos, sobretudo as informações trazidas pelo Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, entendi por bem reconsiderar a decisão que concedeu a liminar pleiteada, determinando o recolhimento do alvará de soltura anteriormente expedido em favor do paciente.

Após, o impetrante voltou a peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da aludida decisão que determinou o recolhimento do alvará de soltura expedido em favor do paciente, alegando, em síntese, que, logo após ter sido posto em liberdade, o coacto passou a apresentar sintomas de COVID-19, tendo sido anexados documentos probatórios, inclusive Laudo Médico atestando o comprometimento dos pulmões do coacto.

Assim, diante da peculiaridade do caso, ponderando-se a Recomendação n. 62, do CNJ, e ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, refluí da minha decisão que determinou o recolhimento do alvará de soltura expedido em favor do paciente, tornando-a sem efeito, pelo que determinei a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. II, do CPP.

As informações foram solicitadas em quatro oportunidades ao magistrado de primeiro grau, o qual deixou de prestá-las, pelo que determinei fosse o fato comunicado à Corregedoria competente e, em seguida, encaminhados os autos à Procuradoria para emissão de parecer.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pela concessão do
writ,
fazendo o paciente jus a substituição da sua prisão preventiva por domiciliar (art. 318, inc. II, do CPP), c/c monitoramento eletrônico e demais cautelares insertas no art. 319 do CPP, em conformidade à decisão de fls. 89/90, e ainda, que seja sugerido ao juízo
a quo
a investidura de diligencia junto ao sistema de saúde, a fim de apurar a real situação do investigado, submetendo-o ao teste do COVID-19 e, conseguinte, análise dos requisitos da prisão constritiva.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se ter o impetrante sustentado estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pois teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 22 de outubro de 2019, sem que a instrução processual tenha sido finalizada até a data de impetração do
mandamus.

Conduto, sabe-se que o aludido constrangimento somente resta caracterizado quando se vislumbra desídia por parte do Estado Juiz, o que não se vislumbra
in casu,
pois o magistrado
a quo
recebeu a denúncia oferecida contra o coacto em 17 de março de 2020, ocasião na qual designou a audiência instrutória para o dia 30 de março do mesmo ano, o que somente não ocorreu em razão da declaração do estado de calamidade instalada com a pandemia de COVID-19, tendo aquele juízo de primeiro grau, em 29 de junho próximo-passado, diligenciado no sentido de determinar à secretaria respectiva que procedesse a devida conclusão destes autos, para redesignação da audiência, de modo a não haver que se falar em constrangimento a ser sanado nesse sentido.

Aliás, ressalta-se ainda que conforme Portaria Conjunta n. 15/2020, publicada no DJE de 22/06/2020, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já iniciou, desde 01/07/2020, o retorno gradual e planejado das atividades presenciais, o que demonstra restarem superados eventuais entraves existentes à marcha processual na hipótese.

Por outro lado, da análise atenta dos autos, vê-se ter sido o paciente beneficiado com a concessão liminar da ordem, determinando-se a substituição da prisão preventiva a ele imposta por domiciliar, mediante imposição de monitoramento eletrônico, isso porque, o impetrante informou, à época, que o paciente encontrava-se apresentando sintomas de COVID-19, tendo anexado documentos probatórios, inclusive Laudo Médico atestando o comprometimento dos pulmões do coacto,
ex-
vi ID-3069461, ID-3069463, ID-3069462, ID- 3069717, ID-3069718, ID-3069720, ID-3069728, ID-3069731, ID-3069734 e ID-3069737.

Ocorre que, a decisão que concedeu a referida liminar foi proferida há mais de dois meses, ínterim de tempo no qual a situação do estado de saúde do paciente certamente sofreu alterações, sobretudo em se tratando de comprometimento pulmonar supostamente ocasionado por COVID-19, de sorte que os fundamentos adotados a quando da decisão concessiva podem não mais subsistirem na atual conjuntura.

Por outro lado, conforme cediço, a prisão domiciliar concedida nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, como
in casu,
somente se justifica quando demonstrado que o estabelecimento prisional não possui estrutura para atender os cuidados necessários à manutenção da saúde do preso, o que também precisa ser reavaliado diante da averiguação do atual estado do paciente.

Por todo exposto, em conformidade com o parecer Ministerial e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mantenho os termos da liminar concedida, a fim de evitar-se prejuízo ao paciente, sobretudo diante da ausência de informações acerca do seu estado de saúde contemporâneo, porém, de ofício, determino ao magistrado de primeiro grau que diligencie no sentido de averiguar se subsistem os motivos que justificaram a substituição da prisão preventiva do coacto para domiciliar, devendo aquele magistrado decidir acerca da eventual retomada da medida extrema conforme seu próprio juízo, desde que de forma fundamentada e sopesando as informações resultantes das mencionadas diligências.

É como voto.

Belém, 27/07/2020